Tribunal: TJSP
Processo: 2130096-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PORQUE, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, INEXISTEM ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE QUANTO À INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 300, CAPUT, DO

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PORQUE, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, INEXISTEM ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE QUANTO À INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC.

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA ALEGADA FRAUDE E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OBSERVANDO-SE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2130096-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CALIANDRA ROSA RIBEIRO FERREIRA SANTANA, é agravado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2130096-74.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Itaquera) – 4a Vara Cível
Agravo no:
2130096-74.2020.8.26.0000/50000
Agravante:
Caliandra Rosa Ribeiro Ferreira Santana
Agravada:
BV
Financeira
S.A.

Crédito,
Financiamento
e
Investimento
VOTO N.o 18.044
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DE
EFEITO
ATIVO
A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PORQUE, EM
SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, INEXISTEM ELEMENTOS
NOS AUTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO
DIREITO DA AGRAVANTE QUANTO À INEXIGIBILIDADE
DO DÉBITO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, NOS
TERMOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA ALEGADA FRAUDE E
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
OBSERVANDO-SE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA
DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
CALIANDRA
ROSA
RIBEIRO
FERREIRA
SANTANA interpõe agravo interno à decisão monocrática de fls. 30/33, que
indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento
interposto à r. decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. compensação por dano moral ajuizada contra
BV
FINANCEIRA
S.A.

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, a qual indeferiu o pedido de concessão de tutela de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2130096-74.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
urgência para determinar a abstenção de atos de cobrança e de inscrição em
cadastro de órgão de proteção ao crédito.
Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que: i)
após realizar simulação de quitação do saldo devedor de contrato de
financiamento em aplicativo fornecido pela agravada, mediante uso de login
e de senha pessoal, recebeu ligação telefônica de atendente que se identificou
como representante da instituição financeira, o qual mencionou informações
da referida simulação, bem como dados sigilosos, e ofereceu desconto para o
pagamento do débito em parcela única; ii) aceitou realizar o pagamento do
saldo devedor e, no dia 26 de setembro de 2019, recebeu um boleto
encaminhado por e-mail de conta oficial do banco, no valor total de R$
11.090,00, que indicava seus dados pessoais e as mesmas informações da
negociação realizada por ligação telefônica, além da logomarca, nome
empresarial, endereço e CNPJ da instituição financeira; iii) três dias depois
do recebimento do boleto, efetuou o seu pagamento numa agência bancária,
no entanto, foi surpreendida com ligações truculentas de representantes
comerciais da agravada, os quais reconheceram que os seus dados pessoais
foram obtidos ilicitamente por uma invasão de hackers, mas disseram que
esse fato não afastaria a exigibilidade da dívida; iv) não tinha condições de
suspeitar que estava sendo vítima de uma fraude, uma vez que os
estelionatários detinham seus dados pessoais e informações detalhadas da
relação jurídica mantida com o banco, portanto, deve ser reconhecido o
pagamento de boa-fé ao credor putativo; v) o banco responde objetivamente
pelos prejuízos causados aos seus clientes em razão de falha da prestação do
serviço; vi) o controlador ou operador que deixa de adotar medidas de
segurança previstas no art. 46 da Lei no 13.853/2019 responde pelos danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2130096-74.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
decorrente da violação de dados pessoais; vii) há elementos nos autos que
evidenciam a probabilidade do direito e inexiste risco de irreversibilidade da
tutela, pois, caso a ação seja julgada improcedente, a instituição financeira
poderá realizar a cobrança do débito; viii) a agravada já inscreveu o seu nome
em cadastro de órgão de proteção ao crédito, o que provocará ainda mais
prejuízos caso persista a recessão econômica decorrente da pandemia, uma
vez que as suas despesas familiares aumentaram depois do nascimento do seu
filho; e, ix) existe o risco de que o seu veículo, bem oferecido como garantia
ao contrato de financiamento, se torne alvo de busca e apreensão.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Em sede de cognição sumária, inexistem elementos nos
autos que evidenciem a probabilidade do direito da agravante quanto à
inexigibilidade do débito do contrato de financiamento, requisito necessário
para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, caput, do
CPC.
Os fatos narrados pela recorrente e os documentos que
instruíram a petição inicial são insuficientes para demonstrar, de forma
inequívoca, a alegada fraude e responsabilidade da instituição financeira,
sendo necessário observar o contraditório e a ampla defesa (fls. 30/36 do
processo no 1005713-20.2020.8.26.0000).
Desse modo, mantém-se a decisão recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2130096-74.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator